Tribunal: TJMT
Processo: 1009733-37.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009733-37.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), LEMMON VEIGA GUZZO - CPF: 253.985.358-70 (ADVOGADO), WAGNER MORRONI DE PAIVA - CPF: 184.662.198-46 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO BRANDAO DA SILVA - CPF: 019.208.481-00 (APELANTE), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), DU-NONDAS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA - CNPJ: 02.608.418/0001-01 (APELANTE), DU-NONDAS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA - CNPJ: 02.608.418/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOMPO SEGUROS S.A. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS
POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– P
ROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO CAMINHÃO QUE ABALROOU A TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREENCHIDOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –
SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. N
ão há como afastar a culpa do condutor do veículo e, consequentemente, a sua responsabilização solidária, pelo acidente e danos dele decorrente
2. Havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-rogou-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, incluindo privilégios e garantias existentes contra o devedor (CC, arts. 349 e 786).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DIEGO FERNANDO BRANDAO DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
” (Proc. no 1009733-37.2018.8.11.0041), ajuizada contra o apelante pela SOMPO SEGUROS S.A., julgou o pedido procedente, para “
condenar os requeridos solidariamente, ao ressarcimento do valor de R$ 9.911,92 (nove mil novecentos e onze reais e noventa e dois centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso.;
A sentença condenou os requeridos ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. (cf. Id. no 158803822)

Sustenta que não praticou qualquer ilícito, muito menos agiu ou concorreu com dolo ou culpa para o acidente, já que “a
apelada sem motivo plausível freou bruscamente em uma faixa de pedestre uma avenida próximo a uma feira, sem nenhuma razão aparente causando a colisão traseira de seu veículo (...) logo

não tem o dever de reparar dano causado
; acrescenta, ainda, que “
diante da demonstração de que o condutor do veículo Voyage contribuiu para a ocorrência do acidente de trânsito, na hipótese de ser mantida a responsabilidade da apelante a indenizar os danos noticiados pela apelada, a indenização devida deve ser rateada entre as partes envolvidas, na proporção de sua culpabilidade
”.

Pede então, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para “
declarando a improcedência de todos os pedidos ventilados na inicial da apelada, ante a ausência de culpa do apelante no evento danoso,
ou que
“subsidiariamente, considerando a culpa concorrente de terceiro, no caso, o condutor do automóvel Voyage, cuja conduta foi causa direta e determinante para a ocorrência do acidente, nos termos do artigo 945, do Código Civil, a indenização deve ser rateada, no percentual de responsabilidade de cada parte envolvida”.
(Cf. Id. no

158803823)

Nas contrarrazões, a apelada refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 158803826).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A seguradora/apelada ajuizou ação regressiva de ressarcimento contra os requeridos cobiçando a recuperação de R$ 9.911,92 (nove mil novecentos e onze reais e noventa e dois centavos) pagos a seu segurado – JSL LOCAÇÕES LTDA – que teve seu veículo automotor envolvido em acidente com o veículo da requerida. A seguradora fundamentou-se na responsabilidade objetiva da requerida decorrente de sua culpa exclusiva ao invadir a preferencial e provocar a colisão.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou danos ao carro do segurado, ocasionando danos materiais de
R$ 9.911,92 (nove mil novecentos e onze reais e noventa e dois centavos)
.

No presente caso, é incontroverso nos autos, que a autora ressarciu o segurado no valor de
R$ 9.911,92 (nove mil novecentos e onze reais e noventa e dois centavos)
, conforme documentos anexos (ids. 12685974 – págs. 1/4), sub-rogando-se assim, nos direitos do segurado e possíveis ações contra o causador do dano (art. 786, CC).

Do boletim de ocorrência em id.
12685960 - Págs. 1/2
, verifica-se que a colisão se deu na traseira do veículo-1, em desobediência a
legislação de trânsito nos termos do artigo 29, II do Código de Trânsito Brasileiro
[1]
.

Os artigos 28, e 186, do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem o seguinte:

“Art. 28.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 186. Transitar pela contramão de direção em:

I - vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

II - vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa.

Cobra relevo consignar que
“
em acidente de trânsito, a culpa da colisão pela retaguarda, via de regra, é do motorista que trafega atrás, porém, há exceções, como a freada repentina, inesperada e imprevisível do veículo da frente, ou, a súbita interceptação de trajetória do mesmo veículo, derivando de uma pista para a outra.”
(RJD 17/47, in STOCO, Rui, Tratado da responsabilidade civil, 9.a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, t. II, p. 668).

Todavia, não restou comprovado nos autos a situação excepcional, uma vez que o requerido não anexou qualquer evidencia de que a parte segurada tenha freado repentinamente no dia do acidente (art. 373, II CPC).

Evidente, portanto, a obrigação do condutor requerido em dirigir atentamente considerando todas as precauções possíveis a fim de evitar acidentes.

Desta forma, compete ao motorista do veículo 2, o dever de indenizar a vítima pelos prejuízos causados decorrentes do acidente, salvo comprovação em contrário o que não restou evidenciado nos autos.

(....)

Outrossim, considerando que o veiculo é de propriedade da empresa Du Nondas Transportes e Log. LTDA ME esta responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor.

(...)

Inegável, portanto, a culpa dos requeridos, evidenciando o nexo de causalidade entre a ação e o seu resultado, pois, se tivesse a motorista se cercado das cautelas necessárias, por óbvio, os danos ensejados pelo acidente não teriam ocorrido.

Outrossim, consoante já assentado as alegações expostas na peça vestibular não foram impugnadas ou contestadas especificamente, inexistindo motivos para não serem acatadas, vez que comprovadas pelos documentos que acompanharam o petitório inaugural.

Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC, ressalto que todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação. A respeito da temática, colaciono o seguinte julgado:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR os requeridos solidariamente, ao ressarcimento do valor de R$ 9.911,92 (nove mil novecentos e onze reais e noventa e dois centavos),
acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso.

Condeno
ainda os requeridos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Sobre as alegações da parte apelante que “
a apelada sem motivo plausível freou bruscamente em uma faixa de pedestre uma avenida próximo a uma feira, sem nenhuma razão aparente causando a colisão traseira de seu veículo (...) logo não tem o dever de reparar dano causado
, razão não lhe assiste.

Isto porque, ao contrário do que alega, não há em que se falar
em culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente,
já que este não trouxe qualquer prova para sustentar tal tese.

Ademais, em visita as provas carreadas, averiguei que estas consistem nos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência (cf. Id. no 158804260), aviso de sinistro (Cf. Id. no 158804259), Orçamento da oficina (Cf. Id. no 158804258) e Apólice do segurado (Cf. Id no 158804258)

Assim, pela
análise das provas carreadas, não há como afastar a culpa do condutor do veículo e, consequentemente, a sua responsabilização solidária, pelo acidente e danos dele decorrente.

Além disso, compete aos motoristas a condução dos veículos de forma cautelosa, atentos as imprevisões que podem ocorrer no trânsito, havendo inclusive previsão legal de que por razões de segurança é permitido ao condutor de veículos frear bruscamente, conforme artigo 42 do CTB.

Essa hipótese prevista no artigo 42 do CTB é justamente a situação dos autos, pois o veículo segurado freou em razão da faixa de pedestre, pois estando dirigindo de forma cautelosa o que lhe permitiu parar seu veículo para aguardar a passagem dos pedestres. Se o condutor do veículo de propriedade da parte requerida também estivesse dirigindo de forma cautelosa, guardando distância segura, poderia ter evitado o acidente ao frear seu veículo logo atrás, no entanto, como consta do Boletim de Ocorrência (Id. no
158804260
), o preposto da apelante não conseguiu parar a tempo de impedir a colisão.

Logo deve prevalecer o entendimento de que havendo colisão traseira a culpa será daquele que se encontrava na retaguarda, conforme entendimento do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017) . 2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.162.733/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017.) (g.n.).

Nesta senda, o art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
.

A Súmula no 188 do eg. STF brada no mesmo sentido, dizendo que
“o segurador tem ação regressivacontra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Outrossim, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ – 4a Turma- REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 02/02/2010 - DJe 22/02/2010).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus própriosfundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 10/12/2013 - DJe 19/12/2013)”

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência a
o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023